Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-43.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801568-43.2017.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSALIA CRAVEIRO LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801568-43.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A
APELADA: ROSALIA CRAVEIRO LEITE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. V
ÁLIDA NOTIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. SENTENÇA CASSADA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, desnecessária a juntada do título original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com sua cópia - art. 425 do CPC/2015.
2. Quanto à busca e apreensão, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válida notificação do devedor e inexistindo abusividade de encargo (s) previsto (s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte.
3. Apelação conhecida e provida a unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PODER JUDICIÁRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801568-43.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A
APELADA: ROSALIA CRAVEIRO LEITE
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A, objetivando anular a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, I, do CPC, por entender necessário apresentar a via original da cédula de crédito bancária referente ao Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, desde à propositura da ação, em processo eletrônico, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
proposta pelo recorrente em face de ROSALIA CRAVEIRO LEITE
Em breve histórico, nas razões de id 558731, a instituição bancária discorre acerca da legalidade e regularidade da constituição do título, sustentando ser desnecessário a juntada da via original da cédula de crédito bancário, esclarecendo que a inicial já foi devidamente instruída com o documental digitalizado e legível.
Prossegue sustentando que por Id’s eletrônicos, demonstrou que o devedor foi notificado no endereço constante no contrato, motivo pelo qual entende que a mora encontra-se perfeitamente constituída e que a decisão deve ser declarada nula. Pugna pelo provimento do Recurso
Preparo recursal nos Ids 558728, 558729 e 558730.
O feito seguiu os trâmites de lei (certidão id 558732).
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registo no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito em Id 129055.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça declinando de sua intervenção em Id 2267904.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.
A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apresentar a via original da cédula de crédito bancária referente ao Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia desde à propositura da ação, em processo eletrônico, quando, através do documental aportado aos id’s eletrônicos, o Recorrente demonstrou que o devedor foi notificado no endereço constante no contrato, entendendo que a mora encontra-se perfeitamente constituída.
Com razão o recorrente, pois, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4º e 317).
Admita-se que o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do Contrato de Alienação Fiduciária não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória.
Ademais, se a autenticidade do documento não fora impugnada por aquele contra quem a prova fora produzida, torna-se desnecessária a determinação de exibição do original do título acostado.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. VÁLIDA NOTIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. Em se tratando de cédula de crédito bancário, desnecessária a juntada do título original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com sua cópia - art. 425 do CPC/2015. Quanto à busca e apreensão, dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válida notificação do devedor e inexistindo abusividade de encargo (s) previsto (s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70080173446, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 28/03/2019).(TJ-RS - AGV: 70080173446 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL, NO CASO. PREQUESTIONAMENTO. ADMISSIBILIDADE. Ofensa, in casu, ao princípio da dialeticidade recursal no que tange aos pleitos de revisão do título exequendo. Ocorre que se afigura inepta a pretensão recursal despida da exposição dos fatos e do direito, bem como das razões dos pedidos de reforma (CPC, artigo 1.010, incisos II e III). Apelo não conhecido no ponto. QUESTÕES DE FUNDO.
Desnecessidade de constar no feito a via original da Cédula de Crédito Bancário.
Ausência de controvérsia aos termos do negócio. Incidência do artigo 425, inciso VI, do CPC. Prequestionamento implícito. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081401085, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081401085 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESTOFO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA.
ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. EMENDA. DESATENDIMENTO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E RESOLUÇÃO EFETIVA DO CONFLITO DE INTERESSES DEFLAGRADO. MATERIALIZAÇÃO (CPC, ARTS. 4º E 317).
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara,
desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei nº 10.931/04.
2.
Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo- lhe aplicáveis as disposições inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo genético e inerente ao título cambial,
qual seja, a livre circulação, pois pode circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário dotado de garantia cedular (Lei nº 10.931/04, art. 29, § 1º). 3. Ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão executiva ou cognitiva de natureza especial, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida em que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título, seja exibida no formato original, notadamente quando manejada para aparelhamento de ação de cognição especial, e não pretensão executória. 4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto é que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4º e 317). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do Art. 942, § 1º, do novo Código de Processo Civil, com quórum qualificado. (TJ-DF 07159511020178070007 DF 0715951-10.2017.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Destarte, o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válida notificação do devedor e inexistindo abusividade de encargo (s) previsto (s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo, não podendo ser declarado a extinção do processo, sem resolução do mérito, sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, devendo ser a apelação conhecida e provida e a Sentença cassada
.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, DEVOLVENDO A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020